Tribunal: TJES
Processo: 5009592-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009592-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURENICE OLIVEIRA DE ALENCAR FIUZA

AGRAVADO: ADVOCACIA PECANHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar decisão de primeiro grau e julgar extinta ação de exibição de documentos, por carência de interesse processual. O fundamento do julgado embargado reside na prescrição da pretensão principal de cobrança de honorários advocatícios, o que torna inútil a exibição de contrato para fins probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar condição suspensiva de prazo prescricional prevista em cláusula contratual de êxito, e se houve erro na fixação do termo inicial da prescrição diante de transação homologada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração pressupõem a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão de mérito por mero inconformismo da parte.

A homologação judicial de acordo constitui o marco inicial da exigibilidade da verba honorária, deslocando a regência da obrigação da cláusula de êxito para a regra específica atinente à transação.

A incidência da norma específica da transação afasta a tese de condição suspensiva pendente, uma vez que o direito ao recebimento dos honorários aperfeiçoa-se com o ato que encerra o litígio.

Opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de honorários após o transcurso de 5 (cinco) anos contados da transação, conforme inteligência do Código Civil e do Estatuto da Advocacia.

A extinção da pretensão principal por prescrição fulmina o interesse de agir em ação de exibição de documentos, dada a ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

Matérias de ordem pública, como as condições da ação e o interesse de agir, são cognoscíveis de ofício e em sede de agravo de instrumento, o que afasta a alegação de supressão de instância na análise de cláusulas contratuais para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação de transação judicial interrompe eventuais condições suspensivas de contrato de êxito e fixa o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança de honorários advocatícios.

A prescrição da pretensão principal retira a utilidade e o interesse processual da ação incidental de produção de prova ou exibição de documentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos por
ADVOCACIA PEÇANHA
e
SIZENANDO JOSÉ COUTINHO BRAGA
contra o v. acórdão exarado por esta Terceira Câmara Cível no evento nº 18672574, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
LAURENICE OLIVEIRA DE ALENCAR FIUZA
, para revogar a decisão de primeiro grau que determinara a exibição de contrato de honorários e de compra e venda, sob o fundamento de carência de interesse processual decorrente da aparente prescrição da pretensão de cobrança.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18817963, a parte recorrente aduz, em suma, que:
(i)
o acórdão incidiu em omissão ao não se manifestar sobre a estipulação contratual de que o pagamento dos honorários ocorreria apenas quando houvesse a efetiva reintegração de posse ou a venda do imóvel, conforme o parágrafo primeiro da cláusula segunda;
(ii)
houve omissão quanto à existência de condição suspensiva que impedia a fluência do prazo prescricional, negligenciando o disposto nos artigos 121, 125, 131 e 199, inciso I, do Código Civil;
(iii)
o julgado fundamentou-se em interpretação equivocada da cláusula terceira, que apenas asseguraria a percepção dos honorários em caso de acordo, sem estabelecer novo termo inicial prescricional;
(iv)
existe omissão quanto à extinção da ação originária, que versa sobre produção antecipada de provas e não apenas exibição de documentos; e que
(v)
a interpretação de cláusula contratual em sede de agravo configuraria supressão de instância. Requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para manter a decisão de primeiro grau e o prequestionamento explícito de dispositivos legais.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

No caso em tela, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar a existência de uma condição suspensiva — a venda do imóvel ou a reintegração efetiva — que impediria o início do prazo prescricional, invocando os artigos 121, 125, 131 e 199, inciso I, do Código Civil.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a dinâmica contratual ao consignar que, havendo transação homologada judicialmente, a regência da obrigação desloca-se da Cláusula Segunda (que previa êxito e reintegração) para a Cláusula Terceira, específica para casos de acordo. A decisão foi clara ao pontuar que a homologação do acordo em 2015 (dois mil e quinze) constitui o marco inicial para a exigibilidade da obrigação. Assim, a tese de condição suspensiva baseada em cláusula atinente ao êxito da demanda principal foi expressamente afastada pela aplicação da norma específica da transação, não havendo omissão, mas sim interpretação contrária aos interesses dos recorrentes.

A decisão embargada fundamentou-se no art. 206, § 5º, inciso II, do Código Civil, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. No mesmo sentido, aplicou o art. 25, inciso IV, da Lei nº 8.906/94, que prevê a prescrição em cinco anos da ação de honorários contados da transação. Consequentemente, a extinção da pretensão principal fulmina o interesse de agir na ação instrumental de exibição, pois não há utilidade em buscar meio probatório para instruir pretensão já prescrita.

Desse modo, não que se falar em omissão quanto aos artigos 121, 125, 131 e 199, I, do Código Civil, uma vez que a incidência da regra específica da transação (Cláusula Terceira e art. 25 da Lei 8.906/94) afasta a tese de condição suspensiva pendente. A análise de cláusulas contratuais em sede de agravo, outrossim, não configura supressão de instância, pois o interesse de agir é matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Assim, constata-se que as partes embargantes se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.